Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE PÚBLICA (UnB). PROCESSO SELETIVO. VESTIBULAR. EDITAL. OFERTA DE VAGAS E PARTICIPAÇÃO COMO “TREINEIRO”. OPÇÃO ASSEGURADA AO ESTUDANTE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO COMO TREINEIRA. EQUÍVOCO NO ATO DA INSCRIÇÃO. AFERIÇÃO POSTERIOR. REVISÃO DO ATO DE INSCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE “TREINEIRA” PARA CONCORRENTE. INVIABILIDADE. ERRO OU FALHA NO SISTEMA. PROVA AUSENTE. EDITAL. EFEITO VINCULATIVO. TRATAMENTO DISCRCRIONÁRIO. ISONOMIA. VULNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do próprio direito demandado, velando pela utilidade do processo, devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a forrar o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua imediata realização enquanto a lide tem seu desate (CPC, arts. 294 e 300). 2. O concurso público, aliados aos regramentos legais e constitucionais, tem como marco normativo vinculativo o disposto no edital que dele cuida, deflagrando-o e disciplinando sua ultimação, vinculando o nele disposto a administração e os concorrentes, tornando inviável que, à margem das disposições nele contidas, seja dispensado tratamento discricionário a qualquer concorrente.
2. Prescrevendo o edital que dispusera sobre vestibular para ingresso na Universidade de Brasília - UnB que ao concorrente, sob sua responsabilidade e opção, poderia se inscrever como efetivo concorrente às vagas oferecidas ou apenas como “treineiro”, inviável que, consumada a inscrição, sob determinada opção, o concorrente, na sequência, pretenda retificá-la à margem das vedações editalícias, não subsistindo da negativa que encontrara, portanto, ato ilegal apto a legitimar a interseção judicial, nomeadamente quando não evidenciado nenhuma inconsistência no funcionamento do sistema da entidade organizadora no momento da inscrição, devendo ser prestigiadas, sob essa realidade, as regras editalícias, porquanto asseguram a isonomia de tratamento e a legalidade da condução do certame.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria.